Tribunal: TJBA
Processo: 8002970-73.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002970-73.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDECI BATISTA MATOS Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de não contratação de empréstimo consignado. Sustenta a apelante que a ausência de comprovação do repasse do valor à sua conta bancária evidenciaria a inexistência do contrato e falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a contratação digital de empréstimo consignado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico, especialmente quanto à suficiência das provas relativas à manifestação de vontade da consumidora e à efetiva transferência do valor contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, nos termos dos arts. 996 e 1.009 do CPC, sendo tempestivo e dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar dossiês de contratação digital, com detalhamento da jornada de contratação, guarda de logs, aceite das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário e do Custo Efetivo Total. A validação da contratação por biometria facial confere autenticidade e segurança à assinatura eletrônica, vinculando a apelante à operação realizada. O curto intervalo de tempo para formalização do contrato, de 46 e 59 segundos, constitui característica inerente à eficiência das contratações digitais, não configurando, por si só, indício de fraude. A alegação de ausência de crédito do valor é afastada pelo recibo de reemissão de TED no montante de R$ 1.508,25, emitido em 19/10/2020, destinado à conta bancária de titularidade da autora, bem como pela confirmação oficial da Caixa Econômica Federal acerca do efetivo crédito. A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratos eletrônicos amparados por mecanismos de segurança, como biometria facial, IP, geolocalização e comprovação de transferência dos valores, afastando a configuração de ato ilícito quando demonstrada a regularidade da contratação. Comprovadas a manifestação de vontade e a disponibilização do numerário, inexiste ato ilícito, sendo indevidas a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002970-73.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante VALDECI BATISTA MATOS e como apelada BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.